Tribunal: TJDFT
Processo: 0736859-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736859-56.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO BATISTA PERIGOLO, JL COMERCIO DE LIVROS E PARTICIPACOES LTDA - ME, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, JOAO BATISTA PERIGOLO, JL COMERCIO DE LIVROS E PARTICIPACOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Ação Declaratória de Indébito c/c pedido de restituição c/c obrigação de fazer. Proferida a sentença, os autos vieram conclusos a esta Turma Recursal após Recurso Inominado apresentado por ambas as partes, que restou julgado pelo Acórdão 1405119. Após o julgamento do recurso, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas, fazendo as estipulações que julgaram convenientes, requerendo sua homologação (ID 33907678). Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Verifico, ainda, que os patronos de ambas as partes possuem poderes para firmar o presente acordo. Em face do exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais e seja efetivado, em especial, o pagamento do valor de R$ 1.831,83 (um mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos) a ser pago pela parte ré às partes autoras, através de deposito judicial no prazo de 20 dias úteis a contar desta homologação, a quitação de todas as obrigações decorrentes das relações negociais havidas entre as partes em relação aos eventos desta ação judicial e a renúncia ao direito de qualquer reclamação contra os fatos descritos neste processo. Intimem-se. Transitado em julgado, devolva os autos à origem. Brasília/DF, 29 de março de 2022 10:30:51. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator